Tribunal: STF
Processo: ARE 938883
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR INATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. DIREITO À PARIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.